Tribunal: TJBA
Processo: 8148834-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148834-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLEVERSON WILIAN WASNIESKI e outros (2) Advogado(s): ARIEL DIOGO BANDEIRA DE MELLO, RICARDO ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA, MARCELO CARRADA TORRES APELADO: ANDERSON LUIZ DUSO Advogado(s):CAROLINA PAVESE BARBOSA MACHADO, JOAO RENATO LIMA PAULON ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTO DO REAL OBJETIVO DA DEMANDA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. AQUISIÇÃO DA EMPRESA PELOS AUTORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR UM ANO. ADEQUAÇÃO-NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir da parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito. 2. O juízo primevo intimou a parte autora para, sob pena de extinção, esclarecer qual o real propósito da demanda, tendo em vista a aparente ausência de interesse e utilidade do procedimento em face da constatação de que a empresa objeto da lide foi integralmente adquirida pelos Requerentes, passando a ter total acesso e livre disposição sobre o estabelecimento, tendo sido prestadas contas por quase um ano após a venda. 3. Tal diligência solicitado pelo juízo não foi integralmente cumprida pelos Demandantes, uma vez que, em resposta, limitaram-se a afirmar que houve erro de fato no despacho e que a empresa nunca foi transferida para o nome dos Autores. 4. Ainda que pendentes entraves burocráticos para a formalização da transferência da empresa para o nome dos Autores, o certo é que, conforme restou incontroverso, eles passaram a ter total acesso e livre disposição sobre o estabelecimento, tendo sido prestadas contas por quase um ano após a venda, conforme informado pelos próprios Demandantes. 5. Em ação de prestação de contas, é ônus da parte autora demonstrar a presença do interesse de agir mediante a comprovação de uma das seguintes hipóteses: i) recusa ou mora da parte acionada em prestar as contas; ii) não aprovação das contas prestadas ou iii) divergência quanto à existência ou o montante do saldo credor ou devedor. Precedente STJ. 6. Considerando que os Apelantes não demonstraram a ocorrência concreta de nenhuma das hipóteses acima, ônus que lhes cabia por força do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que, acertadamente, reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu o feito sem exame de mérito. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8148834-19.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes CLEVERSON WILIAN WASNIESKI e outros (2) e como apelado ANDERSON LUIZ DUSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente